Tribunal: STF
Processo: ARE 1445248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 3): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE TAXA PELA UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX EM VALORES REAJUSTADOS PELA PORTARIA MP nº 257/2011. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA PELOS VALORES DEFINIDOS NA PORTARIA Nº 257/2011, POR VIOLAÇÃO AO TEOR DA LEI Nº 9.716/1998. PRETENSÃO DA PARTE IMPETRANTE DE REPETIR VALORES COBRADOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA RECORRIDA, COM FULCRO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09. DECADÊNCIA CARACTERIZADA POR NÃO SE TRATAR DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pelo particular contra sentença que denegou a segurança pela ocorrência de decadência, uma vez que transcorreu mais de 120(cento e vinte) dias entre a Portaria MP nº 257/2011 e o ajuizamento da demanda em fevereiro de 2017.



    2. É entendimento sedimentado na jurisprudência pátria que no caso de impugnação de ato normativo, com efeitos concretos, por mandado de segurança preventivo, não se conta o prazo decadencial a partir da edição da referida norma impugnada, mas do ato administrativo da autoridade que exige o seu cumprimento. 



    3. O caso, no entanto, é diverso , a parte Impetrante embora postule a declaração de ilegalidade da Portaria MP nº 257/2011 para novas exigências de taxas a serem pagas pela utilização do SISCOMEX, que estariam em contradição aos limites previstos na Lei nº9.716/1998, também se insurge contra exigência da autoridade tributária nos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, correspondente às declarações de importação em 30/04/2012, 04/07/2012, 30/07/2012, 02/08/2012, 05/08/2012, 25/09/2012, entre outras. Ou seja, quando a parte Impetrante impetrou o presente Mandado de Segurança, há muito tinha fluído o prazo decadencial de 120 dias, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009. : AgInt no REsp 1627784/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019 e AROMS - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 50114 Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES Origem STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Órgão julgador SEGUNDA TURMA Data 15/03/2016 Data da publicação 17/03/2016. 



    4. Recurso improvido”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar que “(...) que não houve decadência do direito da Recorrente em impetrar Mandado de Segurança, bem como que a majoração da Taxa de Utilização do SISCOMEX trazida pela Portaria MF 257/2011 é inconstitucional, devendo ser determinada a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos pela Recorrente nos últimos cinco anos.” (eDOC 26, p. 18)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo a respeito do reconhecimento da decadência para a interposição de mandado de segurança, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei nº 12.016/2009). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” ((RMS 38481 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.04.23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 



    II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). 



    III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 



    IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. 



    V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 38786 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 10.01.23)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente